Tribunal: TJES
Processo: 5006090-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006090-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBERTO DE SOUZA TROVATO
AGRAVADO: CINARA DINIZ DE SOUZA TROVATO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2) Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

3) Com a oposição do presente embargos de declaração, o embargante não busca apontar a existência de vícios na decisão, mas, sim, questionar os motivos que conduziram o Desembargador Relator a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
embargo
s
de declaração
oposto por

Gilberto de Souza Trovatto

contra o v. acórdão (id 2782514) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Wallace Pandolpho Kiffer, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta-ES (id 1828187), que nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (processo de origem nº 5000485-69.2021.8.08.0004) em desfavor de
Cinara Diniz de Souza
também indeferiu o beneplácito almejado.

O embargante, em suas razões recursais sustenta, em síntese, que há omissão na decisão hostilizada, visto que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, dependendo de prova em sentido contrário para afastá-la, e, na hipótese em apreço, não foram indicados elementos aptos a efetivamente evidenciar a falta dos pressupostos que autorizam a concessão da assistência judiciária gratuita, nem que foram “
especificados os motivos pelos quais [o Relator] denegou a antecipação de tutela
”.

Sendo tempestivo e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos da decisão embargada, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória,
o que é inadmissível.

De fato, o embargante não busca apontar a existência de vícios na decisão, mas, sim, questionar os motivos que conduziram o preclaro Desembargador Relator a adotar a conclusão que não lhe satisfaz. Ao asseverar que há omissão no
decisum
embargado, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

Deveras, restou assentado na decisão vergastada que:

“Desta forma, entendo em primeira análise, que o ora agravante não logrou êxito em comprovar sua situação de miserabilidade, visto que não acostou aos autos, prova que pudesse firmar convencimento de que, no momento presente, não está auferindo lucros da sociedade empresarial que participa. Ademais, vale ressaltar que embora exista no rol de pedidos do presente recurso uma sintética referência à concessão da antecipação de tutela recursal, no bojo do arrazoado apresentado não há nenhuma sustentação quanto aos fundamentos pelos quais a parte entende ser indispensável o deferimento da antecipação pleiteada, mas, apenas, argumentos pela procedência final do recurso. Assim, entendo que, no presente momento, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado”.

Nesse sentido, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Nesse contexto, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões, fatos e provas referentes ao pedido de gratuidade foram adequadamente enfrentadas na decisão objurgada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante em submeter o pedido a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

Ante o exposto, por não haver mácula à se sanada,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.